Tribunal: TJDFT
Processo: 0002752-12.2010.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0002752-12.2010.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ABIGAIL DE ARAUJO DANTAS APELADO: CELSO RIBEIRO, ABIGAIL DE ARAUJO DANTAS, ASTROGILDO DE ARAUJO DANTAS, DISTRITO FEDERAL, ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS BASTO, ESPOLIO DE AURORA BERNADI BASTO, ESPOLIO DE EMANUEL, ESPOLIO DE WALTER, MARIA DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Faculto ao apelante Distrito Federal justificar o cabimento do recurso adesivo, nos termos dos arts. 10, e 932, parágrafo único do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator